Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-59.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022606-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos dos segurados e falha no serviço da concessionária; (
ii
) a ausência de apresentação dos relatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST pela concessionária implica reconhecimento da sua responsabilidade; (
iii
) a falta de preservação dos bens danificados e de requerimento administrativo prejudica a prova do alegado nexo causal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas exige prova do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva da empresa e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos de forma unilateral, carecendo de chancela técnica, qualificação profissional dos signatários e detalhamento metodológico, além de não observarem exigências normativas do CREA, o que fragiliza sua força probatória.

5. A ausência de preservação dos bens danificados inviabilizou eventual perícia judicial, impedindo a comprovação técnica das alegações da autora e afastando a presunção de veracidade
.

6. A ausência de relatórios do Módulo 9 do PRODIST não transfere automaticamente o ônus probatório à concessionária, tampouco supre a prova do nexo de causalidade pela parte autora.

7. A jurisprudência do TJMT tem se firmado no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para fundamentar o dever de indenizar da concessionária, exigindo-se prova técnica robusta e imparcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Laudos unilaterais e inconclusivos, desprovidos de fundamentação técnica adequada e de qualificação profissional, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a produção de prova técnica eficaz, afastando o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, AC nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.

em face da
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
,
nos autos da
“ação regressiva
”

nº 1022606-59.2024.8.11.0041,
contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou improcedente
os pedidos contidos na inicial.

Alega a recorrente, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma integral, sustentando, que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, prescindindo da demonstração do elemento subjetivo da culpa. Argumenta que os documentos juntados pela apelante demonstram efetivamente a responsabilidade da apelada que, por sua negligência, causou danos ao imóvel segurado

e
que
os laudos técnicos elaborados por especialistas
contratados pelo segurado e pela seguradora concluíram que
as oscilações de energia, em decorrência de descarga elétrica
advindas das redes externas do imóvel
f
oram

a causa para os danos
.

Aduz que a
apelada não juntou nenhum relatório que atenda ao Módulo 9 do PRODIST, que poderia afastar o nexo causal
,
a ausência de juntada de tais informações acarreta
a
presunção de veracidade do direito autoral
,
a não realização da perícia não afasta o nexo causal e a responsabilidade da concessionária, pois o evento ocorreu há muito tempo, sendo inócua e inviável a perícia em peças avariadas que, com o decurso do
tempo, sofrem desgaste e oxidação; h) de acordo com as regras da ANEEL, basta a confirmação por laudos para que ocorra a obrigação de restituir.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência nacional admite a utilização de laudos periciais produzidos de forma unilateral pelas partes antes do processo judicial como critério para reconhecer a ocorrência do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado
.
Sustenta ainda que, por se
tratarem
de itens essenciais, não poderia o segurado deixar de reparar os bens, sob pena de grande prejuízo de suas atividades cotidianas e econômicas, tampouco seria possível a conservação dos bens avariados pela natureza dos danos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 27.549,90 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos),
referente
às indenizações
pagas pela apelante aos seus segurados.

Em contrarrazões I
d.
312397852,
a apelada
defendeu a manutenção da sentença, alegando que a sentença é irretocável, pois enfrentou com precisão os pontos centrais da controvérsia
,

que
os documentos apresentados pela apelante consistem em meros laudos
unilaterais, carentes de rigor técnico, sem metodologia adequada e sem a necessária chancela profissional
. Aduz que
a ausência de preservação dos equipamentos supostamente danificados inviabilizou a realização de perícia
,
a apelante pagou a indenização securitária ao seu segurado por mera liberalidade, o que lhe retira o direito à sub-rogação
.

Argumenta que
os segurados não realizaram a imediata comunicação do sinistro e alteraram as condições dos eletrodomésticos avariados, iniciando reparos por conta própria
,
a apelante indenizou "Riscos Excluídos" da cobertura securitária, como danos
decorrentes de
"tufões, furacões, ciclone, terremotos, maremotos, erupção vulcânicas e outras convulsões da natureza" e "da responsabilidade das empresas concessionárias dos serviços de fornecimento de gás, água, energia elétrica, telefonia e telecomunicações, pela falha e/ou interrupção desses serviços"
.

Acentua que
a apelante indenizou bens não compreendidos na cobertura securitária
e
não comprovou o fato constitutivo do seu direito, isto é, que os supostos danos decorreram de falha na prestação de serviços por parte da apelada
. Assevera que
o laudo apresentado é inconclusivo, elaborado sem o crivo do contraditório e por profissional sem a qualificação necessária
e

que
exigir prova sem demonstrar a existência de relação jurídica pr
e
existente entre a sub-rogada e a parte ré seria exigir prova negativa e, por consequência, prova diabólica
.

Em reforço, argumenta que o documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, e que a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização. Sustenta ainda que os laudos apresentados não possuem assinatura de profissional devidamente identificado, tampouco com a qualificação necessária comprovada, em desacordo com a Resolução 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que estabelece como atribuição privativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, geógrafos e meteorologistas a elaboração de laudos. Por fim, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se d
e
recurso de
Apelação
interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
,
nos autos da
“ação regressiva”
nº 1022606-59.2024.8.11.0041, contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica apelada, bem como na suficiência probatória dos laudos técnicos apresentados para demonstrar tal nexo.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
.

No caso em análise, a apelante fundamenta sua pretensão em laudos técnicos
(Id. 312397414)
que, segundo alega, comprovariam que os danos aos equipamentos de seus segurados decorreram de oscilações na rede elétrica.

Contudo, conforme bem destacado na sentença recorrida, os laudos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

Além disso, verifica-se que os laudos não apresentam identificação adequada dos profissionais responsáveis por sua elaboração, não demonstram a metodologia técnica utilizada para chegar às conclusões apresentadas e não possuem a chancela de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme exigido pela Resolução nº 345 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

O relatório carece
de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia. Veja-se:

Sobre a insuficiência de laudos unilaterais para comprovar o nexo causal em casos semelhantes, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .Tese
de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão
do ônus sucumbenciais
. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Outro ponto relevante é que os segurados da apelante não preservaram os equipamentos danificados para eventual perícia técnica, o que impossibilitou a verificação das reais causas dos danos. Ademais, não comunicaram tempestivamente o sinistro à concessionária de energia elétrica, privando-a da oportunidade de inspecionar os equipamentos e as instalações elétricas internas das unidades consumidoras.

Nesse contexto, é importante ressaltar que os danos em equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de diversas causas, muitas delas relacionadas às instalações elétricas internas das unidades consumidoras, cuja responsabilidade é do próprio consumidor, conforme estabelecem os
arts
. 166 e 167 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Quanto à alegação da apelante de que a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, cabe destacar que tal circunstância, por si só, não é suficiente para presumir a responsabilidade da concessionária, especialmente quando não há prova robusta do nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando possui condições técnicas e econômicas para tanto, como é o caso da seguradora apelante.

A jurisprudência
pátria discorre sobre:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
.
1 .
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço concedido, nos moldes dos artigos 37, § 6º, da
cf
e 14 do CDC, além de estar obrigada a prestar os serviços objeto de concessão de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do art. 22 do CDC. 2. Conforme entendimento desta Câmara, a prova do nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta falha na prestação dos serviços pode ser obtida por outros meios que não, necessariamente, a apresentação de relatório do módulo 9 do PRODIST elaborado apenas quando o ajuizamento da demanda é antecedido de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1 .000/2021 e nº 414/2010 (revogada). Tal pedido administrativo não configura requisito para o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. 3. Hipótese em que o nexo de causalidade entre os danos elétricos no (s) equipamento (s) e a falha na prestação dos serviços está demonstrado por meio de laudo (s) técnico (s) elaborado (s) por empresa (s) especializada (s) e que atestara (m) a perda e orçara (m) o conserto do (s)
ben
(s
) .
Prova idônea que comprova que os equipamentos foram danificados por manobra de religamento (não executada pela Power), ocasionando uma conexão incorreta da chave lâmina, causando uma
ausencia
de tensão na fase C. 4. Pretensão subsidiária referente à indenização dos salvados. Tese trazida em
contestação .
Ausência de prova do valor comercial dos componentes perdidos ou danificados. Inexistência de enriquecimento ilícito da seguradora. 5. Ação julgada
procedente .
Ônus sucumbenciais invertidos. 6. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto,
prequestionada.APELAÇÃO

PROVIDA .

(TJ-RS - AC: 50140692220228210033 SÃO LEOPOLDO, Relator.: Cláudia Maria
Hardt
, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

Por fim, quanto à alegação de que a ausência de perícia não afastaria o nexo causal, considerando o tempo decorrido desde o evento danoso e a natureza dos equipamentos avariados, cabe ressaltar que tal circunstância não exime a parte autora de apresentar provas robustas e convincentes de suas alegações, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante desse contexto, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Allianz Seguros S/A,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025